Tribunal: STF
Processo: RHC 212359
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO NOVO CPC. DECISÃO DO STJ QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL DO HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS NAQUELE TRIBUNAL SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista o pedido de efeitos infringentes formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil/2015.



    II – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 165.320 AgR/GO e RHC 203.025 AgR/SP, ambos de minha relatoria).



    III – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questão reiterada neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (doc. eletrônico 60).



    O embargante alega, em suma, divergência entre a decisão embargada e o acórdão proferido no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado pelo Plenário do STF sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    Ao final, requer que “seja conhecido os embargos e provido. Contudo, não entendo o digno relator, seja comunicado o TJPA para suspender o julgamento do Recurso de Apelo, ante o contido no § 5 do art. 1035 CPC”. 



    A pretensão recursal, contudo, é manifestamente incabível.



    É pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não são cabíveis embargos de divergência contra acórdão das Turmas na via originária de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus, nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF.



    Nesse sentido, cito o HC 120.017 EDv-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no habeas corpus. Ausência de previsão legal. Não cabimento. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que ‘não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de ‘habeas corpus’, quer, ainda, no âmbito de recurso ordinário em ‘habeas corpus’ (HC nº 88.247/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/11/09 - grifos no original)”.



    Ademais, neguei seguimento ao RHC ante a ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, o que inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questão reiterada neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal



    Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem decidido que a “utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994 AgR-ED-AgR/RO, rel. Min. Dias Toffoli).



    Com essa mesma compreensão, menciono os seguintes precedentes proferidos em casos análogos: 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO STF EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. BAIXA IMEDIATA. 1. Os embargos declaratórios não devem ser acolhidos, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP. 2. A real finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se genericamente a omissões no acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível em embargos de declaração. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, é firme no sentido de que a ‘utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão’ (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 4. Embargos rejeitados, com a determinação de baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão” (RHC 168.163 AgR-EI-AgR-ED-ED/MS, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Não são cabíveis embargos de declaração quando não houver, no acórdão recorrido, contradição, obscuridade, ambiguidade ou omissão (art. 619 do Código de Processo Penal). 2. In casu, o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, se limitando a tecer considerações acerca de suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. O agravo regimental em matéria penal não segue a sistemática do Novo Código de Processo Civil, por haver regramento próprio. A novel legislação processual também não se aplica a recursos interpostos de decisões publicadas antes da sua vigência. 4. Evidenciado o abuso do direito de recorrer, decorrente da interposição de sucessivos recursos protelatórios, impõe-se a certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos. 5. Embargos de declaração não conhecidos” (RHC 124.968 AgR-ED/RJ, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. I – Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal. II – Os embargantes buscam tão somente a rediscussão da matéria, mas os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem decidido que a ‘utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão’ (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli). IV – Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão” (HC 178.883 AgR-ED-ED/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento a estes embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis (art. 21, § 1°, do RISTF), e determino a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação desta decisão, tendo em vista o caráter flagrantemente protelatório deste recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator